Tribunal: TCU
Processo: 007.990/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Atraso no pagamento das segundas parcelas de acordo trabalhista no Processo 0010571-61.2018.5.03.001, que tramitava perante a 11a Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, que gerou a aplicação de multa moratória/pecuniária ao CRM/MG, da ordem de R$ 486.122,98 (quatrocentos e oitenta e seis mil, cento e vinte e dois reais e noventa e oito centavos) (no da TCE no sistema: 1470/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 6277/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas do responsável a seguir indicado regulares com ressalva e dar-lhe quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.990/2022-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Frederico Ferri de Resende (XXX.102.586-XX). 1.2. Entidade: Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.